Tribunal: TCU
Processo: 020.609/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a aquisição de materiais diversos de apoio a instrução. Análise de respostas a oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação dando conta de irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 15/2022 efetuado pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, c/c art. 45, caput , da Lei 8.443/1992, determinar à Escola Preparatória de Cadetes do Exército que, no prazo de quinze dias, adote as providências necessárias no sentido de anular o ato que inabilitou a proposta da empresa MG Storage Sistem Ltda. no âmbito do item 127 do Pregão Eletrônico 15/2022, bem como dos atos subsequentes, retomando-se o processo licitatório no momento imediatamente anterior ao referido ato anulado; 9.4. dar ciência à Escola Preparatória de Cadetes do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 15/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. ausência de comunicação, por parte do pregoeiro, da data e do horário previstos para a reabertura da sessão do pregão, no dia 25/5/2023 e do dia 30/5/2023 a 5/6/2023, contrariando os princípios da publicidade e da razoabilidade e a jurisprudência do TCU (Acórdãos do Plenário 30/2022, 3.126/2020 e 2.273/2016); 9.4.2. ausência de negociação do pregoeiro com a licitante vencedora, a exemplo do ocorrido no item 127, contrariando o art. 38 do Decreto 10.024/2019, que afirmam a necessidade de negociação mesmo quando o valor ofertado for inferior àquele orçado pelo órgão ou pela entidade promotora do certame; 9.5. dar ciência deste acórdão à representante e à empresa Arthco Comércio de Móveis e Materiais Para Escritório - Eireli.